Tribunal: STF
Processo: RHC 64237
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-04
Data de publicação: 1986-11-04

Ementa:
FLAGRANTE PREPARADO NÃO SE CONFUNDE COM FLAGRANTE ESPERADO. NO
FLAGRANTE PREPARADO HÁ PROVOCAÇÃO OU INDUZIMENTO DE PARTE DA
AUTORIDADE, PARA QUE ALGUEM PRATIQUE FATO DEFINIDO COMO CRIME, DE
MODO A PROVOCAR O FLAGRANTE. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLOGICA. SUA
NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO ESPECIFICO, NÃO IMPORTOU EM CERCEAMENTO DE
PROVA, POIS NÃO FOI REQUERIDO, NEM EM OMISSAO DOS PODERES
INQUISITORIOS DO JUIZ QUE, DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS, JULGOU-O
DESNECESSARIO. FALTA DE JUSTA CAUSA CUJO RECONHECIMENTO RECLAMA
CONFRONTO DE PROVAS CONTROVERTIDAS.
PEDIDO CONHECIDO COMO ORIGINARIO MAS INDEFERIDO.